Tribunal: TJSP
Processo: 2238968-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238968-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIO
CAPOBIANCO, são agravados RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. e
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.895
Agravo de Instrumento No: 2238968-86.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Caio Capobianco
Agravados: Recovery do Brasil Consultoria S.a. e Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios
Não Padronizados Npl 1
Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Elementos
dos autos que demonstram a solvabilidade do
recorrente. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
copiada a fl. 75, que, indeferiu o benefício da justiça gratuita ao
autor e determinou o recolhimento das custas processuais em 15
dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Recorre o autor (fls. 01/12).
Sustenta, em síntese, que não possui capacidade
financeira de arcar com as custas do processo isso porque aufere a
média de R$ 1.560,00 por mês; que seus gastos mensais são altos
pois possui quatro dependentes; que tem gastos com água, luz,
internet, despesas condominiais, fazendo com que a renda que
possui, seja o suficiente para seu sustento e de seus dependentes;
que está perdendo ainda mais o seu potencial econômico diante da
crise financeira decorrente da pandemia; que os bens e rendimentos
declarados pelo autor não podem de maneira alguma, serem
considerado exorbitantes ou acima da média nacional, pois o imóvel
está financiado e o veículo não demonstra capacidade financeira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o contrato com o seu patrono possui cláusula ad exitum. Por fim,
requer a concessão da justiça gratuita.
Concedido o efeito suspensivo para vedar a
extinção do processo até o julgamento do presente recurso e
determinada a apresentação de documentos capazes de comprovar a
hipossuficiência financeira da autora (fls. 79/80), foram juntados os
documentos de fls. 87/96.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo, foi regularmente processado e, desde logo,
pode ser apreciado, ausente completa angularização processual.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça
ao autor.
O agravante alega não reunir condições de arcar
com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento
próprio.
O recurso não prospera.
Já decidiu o E. STJ: “[...] 2. Em observância ao
princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional,
previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a
matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em
seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a
qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física
afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo. 3. O
dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa
física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as
despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma
comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária
gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária
demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado
indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente.” (STJ, AgRg no AREsp 552134/RS, rel.
Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 20/11/2014).
Dispunha o art. 4o da Lei n. 1.060/50: “A parte
gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família.”.
Já o art. 5o, LXXIV da CF estabelece: “O Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
A situação foi mantida com o advento do novo
CPC que preceitua: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99. [...] § 2o O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.”. (G.N)
Se a assistência judiciária é devida frente a quem
se diz impossibilitado, não o será, caso circunstâncias outras
laborem em contrário.
No caso, a necessidade do benefício não está
revelada.
Veja-se que, embora o agravante seja vendedor e
aufira
renda
variável,
os
holerites
de
fls.
37/31
indicam
rendimentos expressivos nos últimos meses, alcançando R$8.079,40
bruto só no mês de julho de 2020 (fl. 31), ou seja, rendimentos que
mesmo com os descontos obrigatórios, superam em muito ao exigido
na regulamentação das hipóteses de denegação de atendimento pela
Defensoria Pública deste Estado (Deliberação CSDP n. 137 de
25/09/2009 – “aufira renda familiar mensal não superior a três salários
mínimos federais”), o que, por si só, infirma a declaração de
hipossuficiência financeira do agravante.
Ademais,
os
extratos
de
conta
corrente
do
agravante referente aos últimos meses, confirmam a higidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira, isso porque recebeu entradas na monta de R$10.329,52
(03.09.20), R$3.586,00, (11.09.20), além de uma transferência de
“Ricardo” no valor de R$1.512,00, em 20.08.20 (fls. 87/89).
Outrossim, os bens de propriedade do agravante
(automóvel e imóvel – fl. 59) não negam uma situação financeira e
econômica melhor do que a média da população nacional, como bem
assinalou o juiz de primeiro grau.
Ora, não basta que o agravante invoque ao seu
favor a questão da crise econômica decorrente da pandemia da
Covid-19, se não demonstra como a situação lhe afeta, pois embora
no mês de maio tenha recebido comissão em valor mais baixo (fl.
28), a partir do mês de junho as comissões já ultrapassavam
R$3.000,00 (fls. 29/31), não se vislumbrando situação atual de
impossibilidade de arcar com as custas deste processo.
É importante assinalar que a presença de dívidas
(fls.
38/40)
não
se
revelam
suficientes
para
demonstrar
a
hipossuficiência alegada, pois não se confunde com ausência de
patrimônio ou absoluta impossibilidade financeira, não tem o
condão de mensurar a capacidade econômica da parte, apenas se
presta a demonstrar o seu descontrole financeiro.
Não se perde de vista que o valor atribuído à
causa, a saber, R$111.484,04, serve como base de cálculo da taxa
judiciária (art. 4o, I, da Lei Estadual n. 11.608/2003), resultando
custas iniciais no importe de R$1.114,84 (não corrigido), ou seja,
valor condizente com os recursos históricos do agravante, possível
de ser arcado, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, ressalte-se que são as custas processuais
que movem a máquina judiciária (insumos, consumos, pessoal,
material e estrutura imobiliária). Em consequência, o pleito de
gratuidade deve ser visto sempre com cuidado, a fim de se evitar
benefício individual em prejuízo do público.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator